Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-91.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
FALÊNCIA. PEDIDO DE CREDOR. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO. DEPÓSITO. PARÂMETROS PREVISTOS NA LEI 11.101/05.

I – O valor da remuneração do administrador judicial na ação de falência ajuizada por credor deve ser fixado com base nos parâmetros previstos nos §§ 1o e 5o do art. 24 da Lei 11.101/05.

II – A ré é constituída como microempresa, por isso a remuneração do administrador judicial está submetida ao limite de 2% da dívida postulada pelo credor.

III – Apelação provida.